Tribunal: TJBA
Processo: 8075843-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075843-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA SILVA e outros Advogado(s): EVERALDINA DOS SANTOS, JOICE SANTOS COSTA, ANACLEA ANDRADE SOUZA FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇAO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA LIDE MANDAMENTAL. MERO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE. DIRETO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO HOSPITALAR COM URGÊNCIA E TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS. SITUAÇÃO DE RISCO. SOPESAMENTO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada. Acerca da arguição preliminar de “perda do objeto”, pontue-se que o mero cumprimento da antecipação da tutela provisória não esgota o objeto da lide, conforme a orientação jurisprudencial prevalecente, a seguir transcrita: “1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. (...)”. (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019). Preliminar rejeitada. No que concerne à ausência de interesse de agir ante a falta de prova documental pré-constituída da recusa/mora estatal, deve-se observar que essa questão, no mandado de segurança, diferentemente do procedimento comum, é inerente à natureza daquele procedimento especial, daí porque se confunde com o próprio mérito da lide, devendo ser abordada junto à controvérsia meritória. Preliminar rejeitada. O acesso à saúde é um direito público subjetivo do indivíduo, competindo a todos os entes federados, União Federal, Estados e Municípios, promovê-lo de forma solidária, conforme disposto no art. 23, II, da CF. Compete ao Estado garantir a realização de todos os procedimentos necessários para assegurar a qualidade de vida e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, exi vi dos art. 6 e 196 da CF. O direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8075843-77.2024.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante – VERA LÚCIA SILVA representada por sua filha GIRLENE SILVA PINTO e como Impetrados – Secretario de Saúde do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3